Tribunal: TJSP
Processo: 2153363-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Contas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspensão de julgamento de contas pelo Poder Legislativo municipal – Contas de prefeito do exercício de 2016, julgadas irregulares em parecer do Tribunal de Contas, pendente de recurso – Prefeito notificado para apresentar defesa, com prazo suspenso, em razão da pandemia Covid-19 – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspensão de julgamento de contas pelo Poder Legislativo municipal – Contas de prefeito do exercício de 2016, julgadas irregulares em parecer do Tribunal de Contas, pendente de recurso – Prefeito notificado para apresentar defesa, com prazo suspenso, em razão da pandemia Covid-19 – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Matéria que não foi nem levada à apreciação pelo Poder Legislativo local – Ausência dos requisitos para controle jurisdicional de atos de outros poderes – Ausência de perigo da demora. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para suspensão de julgamento de contas de ex-prefeito pelo Poder Legislativo municipal, objeto de parecer pelo Tribunal de Contas, pendente de recurso, se ausentes os requisitos legais, especialmente quando nenhuma das matérias de defesa foi sequer levada à apreciação do legislativo, no devido processo legal, que se encontra com prazos suspensos.